Tribunal: TJPA
Processo: 0801313-59.2024.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0801313-59.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ISMAEL DE PAIVA LAMEIRA

FISCAL DA LEI: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801313-59.2024.8.14.0000

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EXCEPIENTE(S): ISMAEL DE PAIVA LAMEIRA

EXCEPTO(AS): JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EXCIPIENTE E DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Exceção de suspeição proposta por Ismael de Paiva Lameira contra o juiz José Ronaldo Pereira Sales, da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, alegando falta de imparcialidade do magistrado devido a representações administrativas, civis e pedidos de providências criminais movidos pela advogada do excipiente contra o magistrado. A defesa do excipiente sustentou que o juiz já havia se declarado suspeito em casos anteriores envolvendo a mesma advogada. Requereu o reconhecimento da suspeição e a condenação do excepto nas custas do incidente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se a exceção de suspeição deve ser conhecida, à luz da exigência de assinatura do excipiente na petição inicial e da apresentação de procuração com poderes especiais, conforme dispõe o artigo 98 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do Código de Processo Penal exige que a petição de exceção de suspeição seja assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, acompanhada de prova documental ou rol de testemunhas.

4.

A exigência de assinatura do excipiente ou de procuração com poderes especiais visa assegurar que o responsável pela acusação de suspeição, que frequentemente envolve alegações graves contra o magistrado, esteja claramente identificado e vinculado às afirmações contidas na petição.

5.

Precedente jurisprudencial confirma que a falta de assinatura da parte e de procuração com poderes especiais implica o não conhecimento da exceção de suspeição (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.171810-5/000).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Exceção de suspeição não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de suspeição deve ser proposta mediante petição assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 98.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.171810-5/000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 03.03.2020, publ. 13.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em não conhecer da presente exceção de suspeição,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos___(____________) dias do mês de ___________de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)_____________________.

Belém do Pará, datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801313-59.2024.8.14.0000

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EXCEPIENTE(S): ISMAEL DE PAIVA LAMEIRA

EXCEPTO(AS): JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE TOMÉ-AÇU

RELATORA: DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
exceção de suspeição
oposta por
ISMAEL DE PAIVA LAMEIRA
, contra
JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES,
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, por considerar o referido magistrado imparcial.

Em audiência realizada em 31/01/2024, a advogada do excipiente, a Dra Margareth Carvalho Monteiro Barbosa, atuando como assistente de acusação, solicitou a suspeição do magistrado

José Ronaldo Pereira Sales, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de acima referenciada, alegando sua imparcialidade, apontando que este já se declarou suspeito em outros processos em que atua, conforme procedimento instaurado pelo próprio magistrado junto à Corregedoria de Justiça (proc. nº 0000053-51.2024.2.00.0814).

Aduz ainda que o excepto indeferiu o pedido, justificando que as suspeições anteriores ocorreram por "foro íntimo" e que ele não era obrigado a revelar os motivos dessas decisões, além disso, alegou que a advogada na qualidade de assistente de acusação, não representa formalmente nenhuma das partes, uma vez que o Ministério Público é o titular da ação penal.

A advogada do excipiente por sua vez, argumenta que as suspeições estão relacionadas a representações administrativas, civis e pedidos de providências criminais que ela moveu contra o magistrado perante a Corregedoria de Justiça do Estado e no Conselho Nacional de Justiça, gerando um possível desconforto que poderia afetar sua imparcialidade nos processos patrocinados por ela.

Questiona outrossim a causídica, que a postura do juiz em outros casos semelhantes, onde aceitou sua suspeição devido à atuação da assistente de acusação, configura, em sua visão, uma conduta incoerente e contraditória.

Diante disso, requer o reconhecimento da suspeição do magistrado e a suspensão do processo, fundamentando o pedido com base no art. 265, III, do CPC, e pedindo ainda a condenação do excepto nas custas do incidente.

Foi determinada a intimação da defesa do excipiente para que juntasse procuração com poderes especiais, prova documental e rol de testemunhas, conforme o comando do artigo 98 do CPP, sob pena de não conhecimento do pedido.

Em resposta o excepto encaminhou decisão proferida em 05/03/2024, na qual declinou da competência nos autos criminais de nºs 0801069-81.2023.8.14.0060 e 0802480-62.2023.8.14.0060, para Juízo Federal da Seção Judiciária deste Estado.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte, os autos foram encaminhados ao Procurador de Justiça que opinou pela não conhecimento do pedido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

1.1

– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O presente pedido de exceção de suspeição não deve ser conhecido, por lhe faltar um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, a ausência de assinatura do excipiente na petição inicial e instrumento procuratório com efeitos especiais para sua oposição.

Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Penal, a seguir transcrito:

(...) Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo
em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais
, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. (...) (grifos e negritos meus)

Extrai-se do referido artigo que a exceção de suspeição deve ser oposta em petição específica para essa finalidade, devendo ser assinada pela própria parte ou por seu procurador com poderes especiais.

Malgrado não se exija que a procuração contenha o resumo dos fatos envolvendo o excepto,
dela deve constar expressamente os poderes para apresentar a peça contra o magistrado.

Ressalte-se que a razão desta exigência
“decorre do fato de que a suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra a honra, pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 294-295) (negrito meus)

No mesmo sentido, destaca-se a importância da exigência legal, justificando-a
"em razão da gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção. Daí deve-se mesmo identificar com precisão o responsável pela imputação, o que se iniciaria com a exigência de poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição"
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261 -) (negritos meus).

Sobre a obrigatoriedade de a petição inicial vir assinada pelo excipiente ou por procurador com poderes especiais, destaco o seguinte precedente:

EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
- INCIDENTE OPOSTO
POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS - NÃO CONHECIMENTO
.
A Exceção de Suspeição,
oposta sem assinatura da parte
e por Defensor que não possua
Procuração com poderes especiais
, não deve ser conhecida
(art. 98 do CPP). (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.171810-5/000, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020.) (grifos e negritos meus)

No caso dos autos, verifico que a petição inicial não foi assinada pelo excipiente, mas apenas por sua advogada, Dra. Margareth Carvalho Monteiro Barbosa – OAB/PA nº 17899-A, a qual não juntou aos autos procuração conferindo-lhe poderes especiais para o ajuizamento da presente exceção, mas apenas instrumento com poderes gerais.

Dessa forma, desatendido o comando do artigo 98 do CPP, impõe-se o não conhecimento do pedido inicial.

2 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO de suspeição proposta.

Custas pelo excipiente.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/02/2025